Tribunal: TJSP
Processo: 2152882-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO CONTADOR EM R$998,00 – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL INDISPENSÁVEL 'IN CASU' – VALOR DA VERBA HONORÁRIA, NO ENTANTO, QUE DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE SE COMPATIBILIZAR COM O MONTANTE USUALMENTE ARBITRADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO CONTADOR EM R$998,00 – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL INDISPENSÁVEL 'IN CASU' – VALOR DA VERBA HONORÁRIA, NO ENTANTO, QUE DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE SE COMPATIBILIZAR COM O MONTANTE USUALMENTE ARBITRADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.